Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-80.1994.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-80.1994.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO PORFIRIO SOBRINHO registrado(a) civilmente como PEDRO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 003.788.441-72 (EMBARGANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (EMBARGADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 022.023.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO), JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 901.210.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (EMBARGADO), MELINA VIEIRA SOUSA - CPF: 010.778.441-66 (ADVOGADO), GABRIELLA GALDINO MONTEL - CPF: 010.370.061-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PORFIRIO SOBRINHO registrado(a) civilmente como PEDRO PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 003.788.441-72 (EMBARGADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO - INVENTÁRIO E PARTILHA - ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PARTILHA HOMOLOGADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA -
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por José Valdivino de Oliveira Guimarães contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que conheceu parcialmente da apelação cível e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que homologou o plano de partilha referente ao espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira e julgou improcedentes os pedidos relativos ao espólio de Pedro Porfírio Sobrinho. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à existência de partilha válida, à alegada preclusão consumativa e ao pedido de partilha dos bens incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os pedidos de partilha dos bens deixados por Gertrudes Geralda de Oliveira e a suposta nulidade da partilha extrajudicial referente ao espólio de Pedro Porfírio Sobrinho; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O embargante anui expressamente ao plano de partilha homologado judicialmente, por meio de instrumento subscrito por procurador com poderes para transigir, o que afasta qualquer alegação posterior de nulidade ou ausência de formalização da partilha.

4 - A sentença homologatória proferida nos autos reconhece expressamente a partilha e dispensa a expedição de formais de partilha, nos termos do art. 659 do CPC/2015, diante do transcurso de mais de trinta anos e da alienação dos bens a terceiros.

5 - A alegação de que os bens foram subavaliados ou omitidos não foi objeto de impugnação tempestiva nem acompanhada de pagamento das diligências requeridas, evidenciando a consumação da preclusão.

6 - Os bens incontroversos mencionados pelo embargante foram incluídos no plano de partilha e não subsiste interesse jurídico em nova rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

7 - A utilização do rito de arrolamento sumário não admite dilação probatória, sendo indicado para situações de consenso e simplicidade, devendo eventuais litígios sobre ocultação ou subavaliação de bens ser deduzidos em ação própria.

8 - No tocante ao espólio de Pedro Porfírio Sobrinho, a rejeição do pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva afasta qualquer legitimidade do embargante para questionar a partilha extrajudicial promovida por herdeiros legítimos e reconhecidos.

9 - Não há extrapolação dos limites da lide nem violação ao princípio da congruência, tendo o acórdão apenas mantido a sentença homologatória da partilha de Gertrudes e julgado improcedente o pedido relativo ao espólio de Pedro Porfírio.

10 - As matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão, e, conforme o art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais indicados nos embargos são considerados incluídos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Configura-se a preclusão consumativa quando o herdeiro, devidamente representado, anui ao plano de partilha e permanece inerte por longo período, de modo que a ausência de impugnação tempestiva inviabiliza a rediscussão dos termos da partilha, inclusive em sede de embargos de declaração, após a homologação judicial.

2 - A homologação judicial da partilha em arrolamento sumário supre a necessidade de expedição dos formais, especialmente quando há anuência expressa das partes e decurso de longo tempo.

3 - O reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem exige a demonstração da posse do estado de filho e da vontade inequívoca do falecido.

4 - O inventário por arrolamento sumário não admite dilação probatória, devendo eventual alegação de ocultação ou subavaliação de bens ser veiculada por meio de ação própria.

5 - A rejeição de pedido de reconhecimento de filiação afasta a legitimidade para impugnar partilha extrajudicial realizada por herdeiros legítimos.

6 - Não há violação ao princípio da congruência quando a decisão se limita a manter a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos.

7 - Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

6 – Embargos de Declaração rejeitados. Mantido o acórdão da apelação que confirmou a sentença homologatória da partilha do espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao espólio de Pedro Porfírio Sobrinho.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo, opostos por J
OSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, em face do Acórdão prolatado por esta 2a Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 0000064-80.1994.8.11.0020, que por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que homologou o plano de partilha referente ao Espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira e julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao Espólio de Pedro Porfírio Sobrinho.

Em suas razões (id. 307732887), aduz que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta que não poderia ter ocorrido preclusão consumativa, pois não houve partilha formalmente homologada, nem sentença de homologação ou expedição de formais de partilha. Argumenta que o inventário e a partilha possuem natureza de ordem pública, cabendo ao Estado-Juiz conduzir a correta devolução hereditária aos legítimos sucessores.

Afirma que o acórdão silenciou sobre o pedido autônomo de partilha dos bens incontroversos do espólio de Gertrudes, independentemente de qualquer discussão sobre eventual filiação socioafetiva em relação a Pedro Porfírio. Alega que o acórdão reputou válido, sem esclarecimentos e sem contraditório efetivo, inventário extrajudicial promovido por terceiros que abarcou bens submetidos ao inventário judicial e excluiu herdeiro necessário já habilitado nos autos.

Aduz que o acórdão violou os limites da lide e o princípio da congruência ao extinguir o inventário de Gertrudes com base na ausência de legitimidade do embargante em relação a Pedro Porfírio.

Sustenta que houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC, bem como aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1022 do CPC, aos artigos 610, §1o, 612, 648 e seguintes do CPC, ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos artigos 1784 e 1791 do Código Civil.

Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja decretada a partilha dos bens deixados por Gertrudes, fracionada em 50% para cada herdeiro, sendo eles José Valdivino e Pedro Porfírio. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Impugnação apresentada, pugnado pela rejeição dos Embargos Declaratórios. (id. 312960875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda foi originalmente proposta com o objetivo de promover a partilha do espolio de Gertrudes Geralda de Oliveira, através de ação de arrolamento, composto por Pedro Porfírio Sobrinho (Embargado), na qualidade de companheiro, e José Valdivino Guimarães (embargante), filho exclusivo da falecida.

Décadas após o ajuizamento da ação, Pedro Porfírio Sobrinho veio a óbito, razão pela qual o ora embargante requereu sua habilitação no inventário do padrasto, alegando ser filho socioafetivo do de cujus

No que tange ao espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira
, o embargante sustenta que não houve preclusão consumativa quanto à impugnação do plano de partilha, sob o argumento de que este jamais teria sido homologado formalmente, bem como alega que a natureza de ordem pública do procedimento de inventário impediria o reconhecimento da preclusão.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o pedido de partilha autônoma dos bens incontroversos, mencionando expressamente a Fazenda Santa Gertrudes e imóveis urbanos.

Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o embargante, em 1994 (id. 211398651 - Pág. 04/05), anuiu expressamente com o plano de partilha, por meio de instrumento subscrito por procurador com poderes para transigir.

O arrolamento sumário (id. 211398651 - Pág. 5), fez a partilha dos bens deixados Gertrudes Geralda de Oliveira, da seguinte forma:

Ao Sr. PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO
(viúvo).

- Um lote urbano nesta cidade de Alto Araguaia – MT, com área de 626,00 m2, objeto da transcrição no 7.946, do 2o CRI desta cidade de Alto Araguaia.

- Um lote urbano nesta cidade de Alto Araguaia – MT, com área de 486,00 m2, objeto da transcrição no 8.336, do 2o CRI desta cidade, com todos os seus limites e confrontações.

- Uma gleba de terras rurais,
denominada Fazenda Santa Gertrudes
, situada neste município de Alto Araguaia – MT, com área de 18,2850 hectares.

- Uma gleba de terras rurais, denominada Fazenda Pedro Pereira, situada neste município de Alto Araguaia – MT, com área de 18,50 hectares.

- Um título telefônico nesta cidade de Alto Araguaia – MT, no 481-114, no valor de R$ 2.000,00.

- Um lote de gado vacum, com 120 cabeças, no valor de R$ 33.000,00.

- Um automóvel, marca Chevrolet, Opala, ano 1981, placa no 9754, no valor de R$ 3.000,00.

- Um automóvel, marca Ford, tipo Pick-up, ano 1974, placas no__, no valor de R$ 1.000,00.

= Total do pagamento: R$ 113.200,00 (cento e treze mil e duzentos reais).

Ao Sr. JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
(fiho da falecida).

- Uma gleba de terras rurais, denominada Fazenda Pedra furada, neste Município de Alto Araguaia-MT, com área total de 986,50 ha, a titulo de posse e, desta apenas a área de 623,46,80 ha, cadastrada no INCRA sob o n2 906018007056-2, no valor de R$ 94.800,00;

- Um lote de gado vacum, raça comum de diversas categorias e idades, com 380 cabeças e, deste apenas quantia de 190 cabeças, no valor de R$ 18.400,00.

TOTAL DO PAGAMENTO R$ 113.200,00 (Cento e treze mil e duzentos reais).

Decorrido mais de um ano da distribuição do arrolamento sumário (ID 211398651 – pág. 43), o ora embargante apresentou petição, aduzindo que os valores dos bens destinados ao seu padrasto estão subavaliados, muito aquém do valor de mercado.

Em sua manifestação afirmou ser “voz corrente na cidade”, que o inventariante possui diversas contas bancárias, que não foram incluídas no inventário da sua mãe.

Que “também é voz corrente de que o número de gado vacum pertencente ao inventariante é bem superior ao apresentado, ou seja de 380 cabeças”.

Por fim, “que tomou conhecimento através de um senhor chamado ZONI, que foi peão do inventariante e da inventariada, de que o imóvel descrito no item 03 (Fazenda Santa Gertrudes)”, possui área maior do que a mencionada no acordo.

Em resposta o Juiz da origem, a época, determinou a expedição de mandado de avaliação (id. 211398651 - Pág. 65).

Entretanto, o interessado não efetuou o pagamento da diligência. Id. 211398651 - Pág. 84.

Ademais, esclareço que após a mencionada discordância, o recorrente permaneceu inerte por décadas, sem apresentar impugnação específica e tempestiva ao plano de partilha,
havendo, inclusive, o arquivamento provisório dos autos.

Assim, a preclusão consumativa, nesse contexto, configura-se de modo inequívoco, uma vez que o direito de impugnar a partilha exauriu-se pelo não exercício oportuno da faculdade processual, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos judiciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.

(...)

(AGINT NO ARESP 2048388 RS, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 09/11/2022).

Por outro lado
, inexiste qualquer elemento probatório que demonstre, de forma concreta, que os bens partilhados no espolio de Gertrudes (genitora do apelado), tenham sido indevidamente subtraídos do acervo hereditário de outro espólio (Pedro Porfírio), tampouco há prova de que tal controvérsia tenha sido submetida ao contraditório e apreciada oportunamente pelo juízo competente.

Da mesma forma, não há no que se falar em ausência de partilha dos bens da mãe da parte ora embargante.

Importante frisar que, ao contrário do que sustenta o ora embargante, a sentença de primeiro grau efetivamente homologou o plano de partilha (id. 275201876), nos termos do art. 659 do CPC/2015, como se depreende do seguinte trecho:

“HOMOLOGO o plano de partilha confeccionado em ID 77552292 – fls. 02-06, em consonância com o art. 659 do CPC/2015, dando por suprida e concluída a divisão, sem necessidade de expedição dos formais, dado o lapso temporal
de mais de 30 (trinta) anos
e o repasse/venda dos bens a terceiros.”

Portanto, não subsiste a alegação de ausência de expedição dos formais de partilha, uma vez que tal medida foi objeto de expressa dispensa judicial devidamente fundamentada, o que não compromete, de modo algum, a eficácia da sentença homologatória.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido autônomo de partilha dos bens incontroversos
, constata-se que os referidos bens já foram devidamente contemplados no plano de partilha homologado judicialmente, sendo descabida qualquer pretensão de rediscussão isolada ou fracionada da partilha, especialmente após a concordância expressa manifestada pelo embargante e a consumação da preclusão.

A homologação, realizada com base na anuência expressa das partes à época, abrangeu a totalidade do acervo patrimonial inventariado, razão pela qual não subsiste interesse jurídico legítimo para rediscussão isolada ou fracionada da partilha sob nova roupagem recursal, sobretudo após o decurso de lapso temporal superior a três décadas.

Ademais, esclareço que o arrolamento sumário não admite instrução probatória, pois sua finalidade é justamente evitar o prolongamento do procedimento com produção de provas, sendo indicado para casos consensuais e simples, com concordância plena entre as partes e ausência de litígios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. O inventário por arrolamento sumário de demanda, regida por rito especial, não comporta dilação probatória; decerto que, caso seja necessária a produção de outras provas além das de cunho documental, a questão será remetida às vias ordinárias, consoante regra estabelecida pelo art. 612 do Código de Processo Civil.

(...)

(TJES, 2a Câmara Cível, RAI 5006859-11.2024.8.08.0000, RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, JULGADO EM 23/08/2024).

Logo, os questionamentos apresentados por José Valdivino de Oliveira Guimarães sobre possível ocultação de gado, bens rurais e valores bancários, ou alienações simuladas, devem ser deduzidos em ações próprias, e não comportando análise no presente feito.

QUANTO AO ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO
, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar a nulidade da partilha extrajudicial celebrada por terceiros, sob a alegação de que teria sido preterido, por ostentar a condição de herdeiro necessário, na qualidade de filho socioafetivo do falecido.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

Conforme consta expressamente do acórdão embargado, esta Câmara, na mesma sessão de julgamento, analisou e julgou improcedente a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem proposta pelo ora embargante, afastando qualquer vínculo sucessório com Pedro Porfírio Sobrinho.

Destacou-se que o embargante não demonstrou posse de estado de filho, nem tampouco a manifestação inequívoca de vontade do falecido, elementos essenciais para o reconhecimento da filiação socioafetiva com efeitos sucessórios.

Nesse contexto, inexiste omissão ou contradição quanto à validade do inventário extrajudicial, na medida em que o embargante não possui legitimidade para impugná-lo.

A partilha notarial foi celebrada entre herdeiros reconhecidamente legítimos e necessários, e o ora embargante não figura entre eles, à míngua de vínculo jurídico sucessório.

No que concerne à suposta extrapolação dos limites da lide
, com violação ao princípio da congruência, também não se verifica qualquer vício.

O acórdão se limitou a manter incólume a sentença homologatória da partilha do espólio de Gertrudes Geralda de Oliveira.

O que houve foi, tão somente, o julgamento de improcedência dos pedidos supervenientes relativos ao espólio de Pedro Porfírio, o que não representa qualquer inovação ou extrapolação da controvérsia, mas, sim, apreciação adequada das pretensões deduzidas e dos pedidos formulados nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis. De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025